Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-86.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800465-86.2022.8.14.0018

APELANTE: GABRIEL CESAR LOPES MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 233 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e § 4º da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação por tráfico de drogas sem a juntada do laudo toxicológico definitivo antes da sentença, considerando que apenas foi apresentado laudo de constatação provisório subscrito por peritos “ad hoc”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, sendo admitido, de forma excepcional, o laudo provisório apenas se este for produzido por perito oficial e observar metodologia capaz de conferir igual grau de certeza ao laudo definitivo.

4. No caso concreto,
o laudo de constatação provisório foi lavrado por investigadores da Polícia Civil como peritos “ad hoc”, sem observância da metodologia adequada e sem alcançar o grau de certeza necessário para suprir o laudo definitivo.

5. O laudo definitivo só foi juntado após a prolação da sentença, sem que fosse assegurado à defesa o direito ao contraditório, o que invalida sua utilização como prova da materialidade delitiva.

6. Diante da ausência de prova idônea da materialidade, é imperiosa a absolvição, na linha da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. Laudo toxicológico provisório subscrito por peritos “ad hoc” e produzido sem metodologia apta a garantir certeza equivalente ao exame definitivo não supre a exigência legal de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. A juntada tardia do laudo definitivo, sem oportunizar o contraditório à defesa, impede sua validade como prova e conduz à absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.04.2023; STJ, EREsp nº 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 09.11.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.690.890/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.02.2018; TJSC, ApCrim nº 5010562-79.2020.8.24.0020, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gabriel Cesar Lopes Melo apela de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 233 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, e §4° da Lei n° 11.343/2006 (ID 16299401).

O apelante pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, VII, do CPP, sustentando, ainda, que a materialidade delitiva não restou comprovada, visto que os autos não foram instruídos com laudo toxicológico definitivo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 16299413).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida (ID 16299417), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20356296).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Inicialmente o apelante pugna pela absolvição do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de prova da materialidade delitiva, sustentando, no ponto, que a pretensão acusatória não foi subsidiada por laudo toxicológico definitivo.

A esse propósito, clarifico que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. Nesse particular, confira-se o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I.
No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
,
sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II
. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos,
para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que,
nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.
[...] (STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12.4.2023).

Na espécie, o juízo divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, porquanto condenou o apelante como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mesmo reconhecendo que não foi produzido laudo toxicológico definitivo, tal como consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

A materialidade do delito se encontra substanciada no Boletim de ocorrência: id 72361705 - Pág. 2. Auto de apresentação e apreensão: id 72361705 - Pág. 7. Laudo de constatação provisório: id 72361705 - Pág. 8, que indica que houve a apreensão de 228g de maconha, 03g de cocaína (03 petecas). Indubitável e inconteste pelas partes ter havido apreensão do material narrado na denúncia, bem como sua quantidade e da sua condição de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, sob controle especial, descritas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

Deixo consignado que a jurisprudência se posiciona no sentido de que é possível que haja condenação com base somente no laudo provisório, se observada as formalidades legais na indicação da substância e quantidade.

Nesse sentido se posiciona o ETJPA, no recente julgamento da APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010669-10.2018.8.14.0037, em 22-02-2022:

A ausência do laudo toxicológico definitivo não implica, necessariamente, na absolvição do acusado por inexistência de prova da materialidade do crime, pois esta, no caso dos autos, foi demonstrada pelo laudo de constatação provisória, lavrado por perito corretamente nomeado pela autoridade policial que, no exercício da sua função, descreveu com exatidão a quantidade e a natureza da droga apreendida. Assim, a materialidade dos crimes de tráfico pode ser provada por todos os meios de convencimento admitidos no direito. Súmula nº 32 desta Corte. Precedentes do STF, do STJ e desta 2ª Turma de Direito Penal. (ID 1629940, pág. 4)

Em complemento, vale destacar que o laudo de constatação provisório a que o juízo recorrido fez referência foi lavrado nos seguintes termos:

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2023, no prédio da 20" Seccional Urbana de Policia Civil, onde está presente o Dr. LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA, Delegado de Policia Civil, comigo, o Escrivão de policia civil MAIKON DA SILVA ROCHA, a seu cargo, ao final assinado, em obediência ao ARTIGO 159 § 1° DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, pela mesma Autoridade foram designados
Peritos "Ad Hoc" IPC

MARCIO ANDRÉ DE FREITAS BELLO e IPC RENAN PIGGATI
aos quais foi deferido o compromisso de bem e fielmente cumprirem o encargo que lhes foram confiados, declarando com a verdade a todas as circunstâncias que encontrarem e suas consciências entenderem, respondendo aos quesitos formulados:

PRIMEIRO: Qual o tipo do material?

SEGUNDO: Qual a quantidade ou peso do material analisado?

TERCEIRO: Trata-se de substância que causa dependência física ou psíquica?

Em seguida passaram os peritos a responderem aos quesitos:

PRIMEIRO e SEGUNDO:

-SUBSTÂNCIA ESTADO FÍSICO: ERVA DESSECADA, ESVERDEADA COM ODOR FORTE, PARECIDO COM O ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDA COMO "MACONHA" PESANDO APROXIMADAMENTE 228g.

-01 (UMA) QUANTIDADE EM 03 (TRÊS) PETECAS, COM ODOR FORTE, EM SACO PLÁSTICO DE COR BRANCA, PESANDO 03g, QUE SE ENCONTRA EMBALADA.

TERCEIRO: SIM (ID (ID 16299347 - Pág. 8)

Destarte, considerando que na hipótese somente foi acostado o laudo toxicológico definitivo após a prolação da sentença pela acusação (ID 16299411), sem a oportunidade de a defesa se manifestar quanto a ele, ou seja, sem o devido contraditório, e que o auto de constatação provisório firmado por investigadores da polícia civil não observou metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, restando prejudicadas as demais teses recursais, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgInt no REsp n. 1.690.890/MG
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27/2/2018. No mesmo sentido: TJSC,
ApCrim n. 5010562-79.2020.8.24.0020
, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, J. 09/03/2023).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/07/2025